Tribunal: STF
Processo: Rcl 48874
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Estado do Rio de Janeiro propõe reclamação constitucional em face de decisão da 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, proferida nos autos de n. 0101206-03.2016.5.01.0080, na qual alega violação ao entendimento firmado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485. 
    Narra o reclamante que o Juízo reclamado determinou o bloqueio de créditos da Metropolitana Cooperativa de Trabalho e Serviços Ltda. existentes junto ao Estado do Rio de Janeiro, para a quitação de verbas trabalhistas.
    O Estado autor sustenta que a constrição de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas é contrária à tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de n. 485. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, em caso de já haver sido cumprida a determinação de bloqueio, sejam restituídos ao reclamante os valores constritos. 
    No mérito, pede a cassação da decisão impugnada.
    É o Relatório. 
    2. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão da medida executiva questionada.
    O reclamante alega violação ao decidido na ADPF 485, uma vez que teria sido determinada a constrição de verba pública devida à Metropolitana Cooperativa de Trabalho e Serviços Ltda., em desrespeito ao artigo 100, da Constituição Federal. 
    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso) 
    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno), cuja ementa segue transcrita: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
    Em análise aos autos, verifica-se que o ato reclamado determinou a bloqueio de créditos junto ao Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes termos: 
    O/A MM. Juiz(a) MARCEL DA COSTA ROMAN BISPO da 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao Sr. Oficial de Justiça a quem este for distribuído que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço acima indicado e, sendo aí, PROCEDA A PENHORA DE CRÉDITO da executada METROPOLITANA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS LTDA, junto ao executado(s) ESTADO DO RIO DE JANEIRO, quanto bastem à garantia da execução do(s) valor(es) de R$ 81.089,53. 
    Presente esse quadro e o contexto fático delineado nestes autos, entendo assistir plausibilidade jurídica à tese aventada pela parte reclamante.
    Entendo, ainda, configurado o perigo na demora, uma vez que a penhora de receitas públicas pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades do ente federativo.
    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas nas Reclamações 48.878, Ministro Gilmar Mendes, Dje 13.08.21; e 46.737, Ministra Cármen Lúcia, Dje 09.04.21, nas quais também se impugnava ordem judicial de bloqueio de verbas públicas referentes a créditos empenhados devidos a empresas rés em reclamações trabalhistas. 
    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da ordem de bloqueio de valores até decisão final nesta reclamação.
    4. Comunique-se.
    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    7. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator